Tribunal: TJSP
Processo: 1119058-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHAVES DO IMÓVEL ENTREGUE AOS COMPRADORES APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO- PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 20,6, § 3o, V) – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1119058-44.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes ANGELA ALVES TAVARES e
DIEGO DE CARVALHO, é apelado GRANADA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1119058-44.2018.8.26.0100
Apelantes: Angela Alves Tavares e Diego de Carvalho
Apelado: Granada Investimentos Imobiliários Ltda.
(Voto no 26.886)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CHAVES DO IMÓVEL
ENTREGUE AOS COMPRADORES APÓS O PRAZO
PREVISTO NO CONTRATO- PRESCRIÇÃO TRIENAL
(CC, ART. 20,6, § 3o, V) PRECEDENTE DESTA C. 8a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 176/178, que reconheceu a prescrição
da pretensão inicial julgando extinto o processo com
resolução
de
mérito
(CPC,
art.
487,
inciso
II),
condenando os autores nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa.

Irresignados, apelam os vencidos em busca da reforma
da r. sentença sob a alegação, em síntese, de que a
pretensão
indenizatória
não
fora
fulminada
pela
prescrição porque o prazo seria decenal (CC, art. 205);
pugna pelo acolhimento do pleito indenizatório (fls.
180/201).

Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 202/203), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
Contrarrazões às fls. 207/215.

Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Os autores ajuizaram ação
de indenização de danos materiais e morais em face da
construtora sustentando, em resumo, que firmaram em 05 de
novembro de 2011 o compromisso de venda e compra da
unidade autônoma descrita e caracterizada na inicial,
cujo pagamento no valor de R$ 255.677,46 se daria de
forma parcelada.
De acordo com as alegações iniciais, a entrega das
chaves
foi
prevista
para
outubro
de
2014;
os
compromissários compradores receberam as chaves apenas em
abril de 2015. Por isso, pleitearam a condenação da ré no
pagamento de indenização de danos materiais de 0,5% do
valor do imóvel pelo período de atraso, bem como na
indenização de danos morais de R$ 8.000,00.
Regularmente citada, o réu impugnou a pretensão
inicial.
A r. sentença julgou os pedidos improcedentes.
2.- DA PRESCRIÇÃO O detido exame dos autos revela
a prescrição da pretensão autoral.
Com efeito, sabe-se que prescreve em três anos a
pretensão de reparação civil (CC, art. 206, § 3o, V).
No caso em exame, da leitura da cláusula 7.1 e item
G do quadro resumo, verifica-se a previsão de entrega das
chaves para outubro de 2014, que, somado ao prazo de
tolerância de 180 dias, alcançou término em abril de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Sucede, porém, que o ajuizamento da demanda deu-se
apenas em 21 de novembro de 2018.
Diante disso, forçoso é concluir que a pretensão de
reparação civil fora fulminada pela prescrição.
Nesse sentido: “IMÓVEL - Compromisso de compra e
venda - Atraso na entrega do imóvel - Chaves entregues em
março/2012 - Ação proposta em janeiro/2018 - Teoria da
actio nata - Artigo 189 do CC - Prazo trienal de
prescrição Artigo 206, § 3o, V, do CC - Condenação em
lucros cessantes e indenização por dano moral que não
pode subsistir - Prescrição decretada - Recurso provido”
(TJSP, 8a Câm. Dir. Priv., Ap. 1000472-62.2018.8.26.0451,
rel. Desa Mônica Carvalho, j. em 25.11.2020).
De mais a mais, os apelantes não apontaram uma única
causa interruptiva da prescrição.
3.
DA SUCUMBÊNCIA
Diante do não acolhimento da
pretensão recursal, os autores arcarão com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios majorados
para 15% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §
11).
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica